Tribunal: STF
Processo: RE 107679
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-08
Data de publicação: 1986-08-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA: INEXISTÊNCIA. O MANDADO DE SEGURANÇA É MEDIDA JUDICIAL QUE SÓ PODE SER UTILIZADA PARA DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO E DIRETO DO IMPETRANTE E NÃO PARA
DEFENDER DIREITO POTENCIAL, E QUE APENAS PODERIA EVENTUALMENTE SURGIR SE AFASTADO AQUELE A QUEM O ATO APONTADO COMO ILEGAL IRIA ATINGIR. ADEMAIS, DE QUALQUER SORTE, NÃO TENDO SEQUER DEMONSTRADO
O IMPETRANTE QUE A VAGA A VERIFICAR-SE SERIA PREENCHIDA POR ANTIGUIDADE, NÃO PODERIA TER-SE COMO SEQUER AMEACADO O DIREITO EVENTUAL QUE ALEGA POSSUIR.